Tribunal: TJDFT
Processo: 0742543-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA PMDF. EDITAL N.o 4/2023-DGP/PMDF. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CORRIDA. 2.400 METROS PERCORRIDOS EM 12 MINUTOS. DISTÂNCIA NÃO ATINGIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O autor participou do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças da PMPDF, Edital n.o 4/2023, e foi reprovado na prova de aptidão física, corrida de 2.400 metros em 12 minutos. Alegou que a sua largada foi prejudicada devido à quantidade excessiva de candidatos na raia 1 e à presença de cones, que obrigaram os candidatos a desviarem e retornarem da raia 1 para a raia 2. Alegou, também, que a pista de atletismo da Universidade Católica de Brasília, Campus Taguatinga, não é oficial e mede 410,21 metros na raia 1 e não 400.
2. O acervo probatório não corrobora a alegada ofensa à isonomia durante a realização da prova de corrida. A largada foi realizada em baterias por se tratar de corrida de longa duração (12 minutos) e que a largada em raias distintas é típica de competições de velocidade de curta duração. Observa-se da pista que a linha de largada não é a mesma da linha de chegada e, com isso, eventual defasagem de posicionamento em relação à linha de largada é corrigida com a adoção da caixa de segurança, que é o espaço de 5 metros entre a linha de largada e a linha de chegada que não é computado ao final da prova.
3. O Levantamento Planimétrico Cadastral ID 65543792 e 65543793 comprova que a raia 1 da pista de corrida da Universidade Católica de Brasília, Campus Taguatinga, mede 398,71 metros, ou seja, é benéfica aos candidatos. Além disso, o item 13.7.1 do Edital não exigiu que a pista de prova fosse oficial, mas que estivesse “em condições adequadas para prática de corrida”.
4. Assim, se o autor percorreu 2.300 metros em 12 minutos, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.